Tribunal: TJDFT
Processo: 0750072-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750072-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WITIS DOS SANTOS LARA AGRAVADO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, IG INVESTIMENTOS &amp; CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WITIS DOS SANTOS LARA contra decisão (ID 254983724) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e IG INVESTIMENTOS &amp; CONSÓRCIO LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as cobranças e impedir a negativação do nome do autor. Em suas razões (ID 78371152), sustenta que: 1) a decisão deve ser reformada, pois a probabilidade do direito está demonstrada pelo comprovante de pagamento e prints de conversa que evidenciam a promessa enganosa de contemplação imediata, configurando vício de consentimento e má-fé; 2) o perigo de dano está presente na manutenção das cobranças e na iminente negativação do seu nome, o que lhe causará prejuízo à reputação e ao crédito. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade e a cobrança das parcelas do contrato de consórcio e impedir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida em primeira instância. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. Embora alegue ter sido vítima de promessa de contemplação imediata, há nos autos elementos capazes de enfraquecer a tese do agravante. Dessa forma, a alegação de fraude depende de dilação probatória, o que, em cognição sumária, impossibilita a concessão da medida de urgência. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator